Tribunal: CARF
Processo: 11080.725543/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO DE IRPJ E IRRF. FATOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se verifica a ocorrência de duplicidade de incidência tributária sobre os mesmos fatos, visto que o lançamento de IRPJ ocorreu em razão de apuração de omissão de receitas da atividade e o lançamento de IRRF teve por fundamento a apuração de pagamentos sem a identificação dos beneficiários ou comprovação da causa.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235/1972, a apreciação acerca da procedência de arrolamento de bens e direitos formalizado pela autoridade fiscal não se insere na competência dos órgãos administrativos de julgamento, conforme inteligência da Súmula CARF no 109.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
IRRF. DECADÊNCIA.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício. Por outro lado, na ausência de pagamento, aplica-se o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, contando-se o prazo a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725543/2015-00
ACÓRDÃO
1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAGADAN E MALTZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LANÇAMENTO DE IRPJ E IRRF. FATOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM.
Não se verifica a ocorrência de duplicidade de incidência tributária sobre os
mesmos fatos, visto que o lançamento de IRPJ ocorreu em razão de
apuração de omissão de receitas da atividade e o lançamento de IRRF teve
por fundamento a apuração de pagamentos sem a identificação dos
beneficiários ou comprovação da causa.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), os pagamentos efetuados pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARROLAMENTO
DE
BENS.
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS DE JULGAMENTO.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235/1972, a
apreciação acerca da procedência de arrolamento de bens e direitos
formalizado pela autoridade fiscal não se insere na competência dos
órgãos administrativos de julgamento, conforme inteligência da Súmula
CARF no 109.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
2
IRRF. DECADÊNCIA.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário expira após 5 (cinco)
anos a contar da ocorrência do fato gerador, se houver pagamento, ainda
que parcial, do tributo exigido de ofício. Por outro lado, na ausência de
pagamento, aplica-se o disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, contando-se o prazo a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, i) rejeitar a preliminar de decadência
suscitada, ii) no mérito, negar provimento, mantendo integralmente os lançamentos; iii) não
conhecer das alegações relativas ao arrolamento de bens, nos termos da Súmula CARF no 109.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de São Paulo que decidiu manter o Auto de Infração para exigência do
IRRF, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos de 2010, 2011 e 2012.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...]
1. DA AUTUAÇÃO
1.1. Do procedimento fiscal
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
3
Este processo trata de auto de infração (fls. 4041 a 4053) para a exigência de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF de fatos geradores ocorridos em 2010, 2011 e 2012.
No relatório fiscal (fls. 4055 a 4083), a fiscalização informa que a pessoa jurídica fiscalizada tem por
objeto a prestação de serviços advocatícios, tendo apurado seus resultados no período fiscalizado
pelo regime do lucro presumido.
Acrescenta que, em atendimento a intimações, a contribuinte apresentou, para todo o período
fiscalizado, os livros Diário e Razão (Doc 10 a 15 fls. 130 a 1314), além dos extratos bancários (Doc 22
a 33 fls. 1404 a 1628).
A fiscalização relata que apurou, na contabilidade da fiscalizada, a ocorrência de lançamentos a
crédito na conta Bancos e a débito na conta Caixa de forma reiterada e em valores elevados.
Acrescenta que, no final de 2012, o saldo contábil da conta Caixa era de R$ 3.596.984,23, tendo sido
efetuado um lançamento de R$3.595.000,00 a crédito nessa conta e a débito na conta Clientes
Duplicatas a Receber, reduzindo assim o saldo da conta Caixa.
Informa a fiscalização que, em relação aos lançamentos a débito de Caixa e crédito de Bancos, a
contribuinte foi intimada a identificar o destinatário dos recursos e a causa do pagamento bem como
a apresentar comprovante da operação bancária e da operação que lhe deu suporte (Doc 42 fls.
1713 a 1726).
Acrescenta que a contribuinte também foi intimada a justificar e a comprovar o lançamento de
R$3.595.000,00 a crédito na conta Caixa e a débito na conta Clientes Duplicatas a Receber em
31/12/2012.
Informa que, em atendimento às intimações, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 1748
a 3133 (Doc 46 a 53).
A partir da análise dos documentos apresentados, a fiscalização alega que a contribuinte realizava
muitas operações nos moldes a seguir descritos:
Passo 1 – emitia cheque nominal ao banco ou a funcionário/representante responsável por realizar
serviços junto ao banco;
Passo 2 – o cheque era sacado no caixa do banco;
Passo 3 – o valor sacado era utilizado para pagar contas diversas (telefone, impostos, aluguéis, etc.),
para distribuir aos sócios ou para outras finalidades.
Relata a fiscalização que a operação era contabilizada mediante lançamento a crédito na conta
Bancos e a débito na conta Caixa. Entretanto, não era efetuado o lançamento da destinação da
totalidade dos recursos sacados, o que resultaria em crédito na conta Caixa e débito na conta de
despesa ou passivo pertinente. Assim, o saldo da conta Caixa foi aumentando de maneira irreal, o
que motivou o lançamento de ajuste no valor de R$3.595.000,00 em 31/12/2012, a fim de corrigir
essa distorção.
A fiscalização informa que, em resposta as intimações, a contribuinte reconheceu impropriedades
em sua contabilidade, tendo esclarecido e comprovado a causa e o destino dos recursos em grande
parte dos lançamentos contábeis constantes das intimações.
Entretanto, alega que uma parte dos lançamentos contábeis questionados não foram esclarecidos
ou comprovados, estando os mesmos discriminados na planilha “saídas MAG IRRF” (Doc 88 – fls.
3873 3921). Acrescenta que houve, em síntese, dois tipos de situação:
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
4
a) valores sacados e utilizados para pagamentos diversos, mas para os quais não houve apresentação
da documentação comprobatória, ou a documentação foi insuficiente para dar cobertura a todo o
valor sacado;
b) valores sacados e que, segundo a contribuinte, teriam sido distribuídos em dinheiro aos sócios
Gabriel Magadan e Paula Maltz Nahon (eventualmente com pequena sobra destinada ao caixa).
A seguir, são detalhados esses dois tipos de desembolso.
1.2. Pagamentos diversos não comprovados ou com comprovação insuficiente
A fiscalização informa que se trata de valores (discriminados na coluna “Valor pagtos diversos não
comprovado” da planilha “saídas MAG IRRF” Doc 88 – fls. 3873 3921) que a contribuinte alega ter
utilizado para pagamentos diversos, mas para os quais não foi apresentada documentação além do
próprio cheque, ou em que os documentos (comprovantes de despesas) apresentados não
totalizaram o valor do saque efetuado.
A título de exemplo, a fiscalização cita o item no 70 da planilha, correspondente a um cheque sacado
no valor de R$69.500,00, que a contribuinte alega ter utilizado para pagamento de despesas
operacionais. Em atendimento a intimação, foram apresentados comprovantes de pagamento de
despesas que totalizaram R$36.708,05, sendo considerada a diferença de R$32.791,95 pagamento
sem causa e sem identificação do beneficiário.
A fiscalização informa que a parcela não comprovada para esse tipo de pagamento totalizou, no
período fiscalizado, R$1.268.990,64, constando o detalhamento na planilha Doc 91 (fls. 3937 a
3995).
1.3. Valores sacados e alegadamente pagos em dinheiro aos sócios
A fiscalização informa que também considerou sem comprovação do beneficiário e da causa para
desembolso os valores sacados em cheque que a contribuinte alega ter entregue em dinheiro aos
sócios, discriminados na coluna “Valor saque sócios não comprovado” da planilha “saídas MAG IRRF”
(Doc 88 fls. 3873 a 3921).
Alega que, para esses casos, a documentação apresentada pela contribuinte se restringiu ao
comprovante de saque bancário, principalmente cópia de cheques. Acrescenta que esses cheques,
em regra, eram nominais a funcionário da Magadan ou a outra pessoa responsável por executar os
serviços junto aos bancos.
Sustenta que, embora os cheques fossem nominais a esses representantes da contribuinte, eles não
podem ser considerados os beneficiários, uma vez que não eram os destinatários dos recursos.
Alega que a contribuinte simplesmente alegou que recursos sacados de suas contas bancárias foram
entregues em dinheiro aos sócios, não havendo prova dessas operações.
Ressalta que a ausência de comprovação dos beneficiários dos recursos é suficiente para caracterizar
a infração.
Entretanto, apresenta outros elementos que comprovam essa ocorrência.
A fiscalização informa que, no curso da ação fiscal, a contribuinte reconheceu equívocos em sua
escrituração e apresentou uma contabilidade “ajustada”, da qual destaca os seguintes documentos:
- Doc 49 (fls. 1763 a 1775) – resumo dos lançamentos de ajuste no qual se verificam diversos
lançamentos na conta Caixa;
- Doc 53 (fls. 3132 e 3133) – compilação elaborada pela contribuinte da nova composição da receita
e da distribuição de lucros, após ajustes contábeis;
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
5
- Doc 89 (fls. 3922 a 3926) – razão ajustado da conta Lucros Acumulados;
- Doc 90 (fls. 3927 a 3936) – razão ajustado da conta Adiantamento de Distribuição de Lucros.
A fiscalização ressalta que a contribuinte estornou praticamente toda a distribuição de lucros que
havia contabilizado anteriormente. Em substituição, contabilizou novos valores, entre eles, muitos
daqueles constantes na intimação quanto às saídas bancárias (Doc 42 – fls. 1713 a 1726), cuja
resposta da contribuinte está no Doc 51 (fls. 2360 a 2384).
Acrescenta que a nova escrituração aproximou os registros contábeis da realidade dos fatos, pois
trouxe valores comprovados mediante cheques nominais e TED aos sócios. Todavia, também trouxe
valores que foram sacados e, alegadamente, distribuídos em dinheiro aos sócios, sem que houvesse
comprovação da efetiva entrega dos recursos.
Em relação aos pagamentos aos sócios, alega a fiscalização que, entre os valores intimados, a
contribuinte comprovou o montante de R$ 7.779.212,98 através de TED e de cheques nominais.
Entretanto, o montante de R$ 2.449.865,71, alegadamente distribuído em dinheiro, não foi
comprovado.
Na contabilidade ajustada apresentada pela contribuinte, a fiscalização observa que há
transferências de recursos aos sócios via TED ou cheque nominal e, na mesma data ou em data
muito próxima, valores pagos em dinheiro. Acrescenta que a planilha “datas convergentes” (Doc 93
– fls. 4015 a 4017) apresenta esses lançamentos com datas coincidentes.
A título de exemplo, cita que, em 29/06/2012, foram efetuadas duas TED no valor de R$ 100.000,00,
sendo uma para cada sócio. Na mesma data, foi sacado um cheque no valor de R$ 81.060,04, em
relação ao qual a contribuinte alega ter distribuído R$ 37.600,00 para cada sócio e destinado R$
5.860,04 para o caixa da empresa.
A fiscalização alega que esse procedimento não é razoável, haja vista tratar-se de práticas diversas
para chegar ao mesmo fim (distribuir lucros), sendo uma comprovada e usual e outra não
comprovada, insegura e não usual.
Ante o exposto, a fiscalização conclui que não restou comprovado o beneficiário do montante de R$
2.449.865,71, sacado em dinheiro das contas bancárias da contribuinte.
1.4. Da matéria tributável
Conforme discriminado nos itens anteriores, a fiscalização constatou a ocorrência de desembolsos
em relação aos quais não ficaram comprovadas as causas e não foram identificados os beneficiários,
detalhados na planilha “saídas MAG IRRF” (Doc 88 fls. 3873 a 3921).
Alega que esses valores devem ser tributados pelo Imposto de Renda na Fonte, a teor do disposto no
art. 61 da Lei no 8.981/95:
[...]
Ressalta que o §3o acima transcrito determina o reajustamento do rendimento bruto para cálculo do
imposto e informa que os cálculos estão demonstrados na planilha “Cálculo IRRF” (Doc 94 – fls. 4018
a 4039).
1.5. Do auto de infração
Ante o exposto, foi lavrado auto de infração (fls. 4041 a 4053) para a exigência dos valores abaixo
discriminados:
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
6

1.6. Do arrolamento de bens
Informa a fiscalização que foi efetuado o arrolamento de bens nos termos dos artigos 64 e 64-A da
Instrução Normativa RFB no 1.565/2015, tendo sido formalizado o processo administrativo no
11080.725704/2015-57.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 16/06/2015 (fls. 4087), a contribuinte apresentou, em 15/07/2015, a
impugnação de fls. 4092 a 4114, acompanhada dos documentos de fls. 4118 a 4879.
2.1. Da decadência parcial do crédito tributário
Preliminarmente, a impugnante suscita a decadência do direito da fiscalização de constituir o crédito
tributário relativo ao IRRF dos fatos geradores ocorridos em 22/02/2010, 05/04/2010, 12/04/2010,
31/05/2010 e 07/06/2010, face ao disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Alega que, na data da ciência do auto de infração (16/06/2015), já haviam se passado mais de cinco
anos da ocorrência dos referidos fatos geradores, estando extintos os créditos tributários apurados
em relação a tais períodos.
2.2. Da impossibilidade de tributação pelo regime de fonte sobre a base apontada pela fiscalização
– bis in idem tributário
A impugnante alega que a legislação pátria veda o bis in idem em matéria tributária, ou seja, um
mesmo fato gerador não pode dar margem a reiterados lançamentos do mesmo crédito tributário.
Sustenta que, no presente processo, a fiscalização reputou como tributáveis pelo IRRF receitas
anteriormente tributadas pelo IRPJ, decorrentes de:
- prestações de serviços, tributadas regularmente no exercício de suas atividades;
- lançamento de ofício de IRPJ e reflexos em razão de desconsideração de sociedade em conta de
participação da qual era sócia (processo no 11080.725542/2015-57, objeto de parcelamento).
A impugnante alega que a duplicidade fica evidente no Relatório Fiscal relativo ao IRPJ (fls. 4140 a
4153), dos quais destaca os seguintes trechos:
“(...) a simulação da conta de participação dissimulava a prestação de serviços do escritório
MAGADAN ao escritório CAMPOS. Na sequência, o escritório CAMPOS dissimulava os
pagamentos de prestação de serviços ao escritório MAGADAN (renda tributável) por meio da
simulação da distribuição de lucros (renda isenta) decorrentes da pretensa conta de
participação.” (fls. 16 do Relatório Fiscal)
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
7
“A CAMPOS recebeu os valores de honorários da BRT/OI, uma vez que ela era a contratada.
Contudo, em virtude de sua parceria com a MAGADAN, formalizada na SCP 01, efetuou
pagamentos a este último considerando tais valores como distribuição de lucros de SCP, e não
como prestação de serviços.
Na sequência, o escritório MAGADAN considerou estes valores como rendimentos isentos
reduzindo indevidamente os tributos incidentes sobre e receita ou resultados destas nestas
operações.
A seguir veremos que aqui reside o objetivo dos atos simulados dos quais decorrem as
infrações tributárias. Os valores recebidos da CAMPOS pela MAGADAN, na verdade, tem
natureza de prestação de serviços.” (fls. 20 do Relatório Fiscal)
Alega que os valores disponibilizados pela Campos para a Magadan, ora impugnante, foram
tributados de ofício a título de omissão de receitas (IRPJ e reflexos processo no 11080.725542/2015-
57) e, ao mesmo tempo, a título de pagamentos sem causa e a beneficiários não identificado (IRRF –
este processo).
Sustenta ser descabida a conduta da fiscalização de tributar em duplicidade as mesmas receitas e
rendimentos. Argumenta que as despesas tidas por incomprovadas no presente processo fizeram
parte da base de cálculo recomposta pela fiscalização e objeto de tributação pelo IRPJ, o que impede
esta nova tributação pelo IRRF.
A impugnante alega que as impropriedades dos registros contábeis da conta Caixa foram utilizados
para fundamentar o lançamento de IRRF neste processo e também os lançamentos de IRPJ e reflexos
no processo no 11080.725542/2015-57. Ressalta que deficiências na contabilidade não podem gerar
duas hipóteses de tributação.
A impugnante admite que sua contabilidade apresentava impropriedades técnicas, decorrentes de
imperícia do contador responsável pela escrituração à época. Alega que o profissional foi substituído
e a contabilidade foi devidamente corrigida. Argumenta que a retificação da escrita contábil é
permitida pela legislação, não havendo motivo para não se considerar o reprocessamento da
escrituração.
A impugnante alega estar clara a ocorrência de bis in idem no presente caso.
Além disso, sustenta que o art. 61 da Lei n' 8.981/95, embora dotado de caráter fiscal, possui
natureza extrafiscal sancionatória. Argumenta que o dispositivo, além de arrecadar recursos aos
cofres públicos, visa a desestimular o pagamento de valores por empresas a terceiros sem a
identificação destes. Acrescenta que esse dispositivo encerra verdadeira sanção ao descumprimento
do dever de comprovar a regularidade de despesas realizadas.
Ante o exposto, em função da duplicidade da imposição tributária, requer o cancelamento do auto
de infração de IRRF.
2.3. Da não realização da hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95
A impugnante alega que a autuação deve ser cancelada também em razão de não ter realizado a
hipótese de incidência prevista no art. 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/95.
Em relação às infrações apontadas pela fiscalização, a impugnante apresenta as alegações
sintetizadas a seguir.
2.3.1 Pagamentos diversos não comprovados ou com comprovação insuficiente
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
8
A impugnante alega que a fiscalização não comprovou a realização de “pagamentos” propriamente
ditos, circunstância necessária e inafastável para incidência do IRRF nos termos do art. 61 da Lei no
8.981/95.
Sustenta que a fiscalização apenas identificou a contabilização de despesas em contrapartida da
conta Caixa. Argumenta que esses lançamentos apenas indicam pagamentos em espécie, não sendo
suficientes para desencadear a tributação.
Ressalta que a existência de despesas não comprovadas não autoriza, por si só, o lançamento do
IRRF. Acrescenta que lançamentos contábeis (pagamentos contabilizados via conta Caixa) não são
suficientes para caracterizar pagamento a beneficiário não identificado.
Assim, alega que a parte tida como não comprovada para pagamentos a título de despesas
(R$1.268.990,64) não pode servir de base para a imposição tributária a título de IRRF, devendo ser
cancelado o respectivo crédito tributário.
2.3.2. Valores sacados e alegadamente pagos em dinheiro aos sócios
A impugnante contesta a conclusão da fiscalização de que os valores sacados em contas correntes
bancárias e repassados aos sócios, no total de R$2.449.864,71, não tiveram comprovação quanto ao
beneficiário e quanto à causa do desembolso do recurso.
Alega que os três fundamentos levantados pela fiscalização não se sustentam, acabando por afastar
a presunção estabelecida em função (i) da falta de concordância indiciária, (ii) da fragilidade das
provas apresentadas pelo Fiscal e (iii) da utilização imprópria de critérios de verossimilhança e
razoabilidade.
A impugnante contesta a alegação da fiscalização de que não haveria prova de que os sócios foram
efetivamente os destinatários dos recursos. Alega que a emissão de cheque e o respectivo desconto
são provas suficientes do fato. Além disso, apresenta inúmeros comprovantes de despesas pessoais
dos sócios no período fiscalizado, ressaltando que os valores são expressivos e comprovam a
necessidade dos sócios de receberem tais pagamentos em espécie.
A impugnante sustenta que, em razão da tributação regular de suas atividades, além do auto de
infração de IRPJ e reflexos, esses valores foram incluídos na base de cálculo presumida do lucro,
estando disponíveis para os sócios, ou seja, passíveis de distribuição, inclusive em dinheiro.
Alega que o valor de R$2.431.927,21 foi distribuído ao longo de três anos, ou seja, em média
R$33.000,00 por mês para cada sócio, quantia razoável diante dos valores recebidos em função do
legítimo exercício de suas profissões e diante das elevadas despesas pessoais nas quais incorreram
no período, geralmente pagas em dinheiro.
A impugnante alega que o meio de distribuição de lucros aos sócios (cheque, transferência bancária
ou dinheiro) é uma questão afeta apenas aos interesses privados da empresa, não tendo qualquer
repercussão tributária.
Sustenta que as operações e as causas de todos os pagamentos efetuados aos sócios estão
integralmente comprovados nos autos, seja pela apresentação das notas fiscais e livros contábeis do
período seja pela movimentação decorrente da SCP (objeto da autuação no processo no
11080.725542/2015-57).
Ante o exposto, conclui que os aportes contábeis de R$2.431.927,21, a título de distribuição de
lucros em dinheiro aos sócios, e de R$17.938,50 na conta Caixa, sejam reputados legítimos e
impassíveis de representar hipótese de incidência do art. 61, §o da Lei no 8.981/95.
2.4. Do arrolamento de bens
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
9
Alega a impugnante que restou demonstrada, nos itens anteriores, a improcedência da autuação,
devendo ser cancelado o arrolamento de bens.
Caso assim não se entenda, alega que a propriedade do bem arrolado no termo de arrolamento foi
transferida anteriormente à sua lavratura, não se justificando a manutenção do arrolamento.
2.5. Dos pedidos
Ante o exposto, requer:
a) O recebimento da impugnação com os documentos que a acompanham;
b) A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente o documental;
c) A revogação do arrolamento de bens;
d) A acolhida da impugnação e o cancelamento do auto de infração.
2.6. Dos documentos juntados à impugnação:
Foram juntadas à impugnação cópias dos seguintes documentos:
- Procuração, documento de identidade do advogado que subscreve a impugnação, alteração e
consolidação do contrato social da impugnante;
- Documentos relativos ao parcelamento do processo no 11080.725542/2015-57;
- Relatório fiscal referente ao processo no 11080.725542/2015-57;
- Notas fiscais, cupons fiscais, recibos, orçamentos, depósitos bancários, boletos;
- Contrato de cessão de direitos e obrigações decorrentes de promessa de compra e venda.
[...]
3.
A DRJ/SPO proferiu o v. acórdão recorrido rejeitando a preliminar de decadência,
indeferiu o pedido de produção de provas após a impugnação, bem assim não conheceu das
alegações relativas ao arrolamento de bens e julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente os créditos tributários lançados.
4.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da impugnação na sua
literalidade, sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado
documentos hábeis a comprovar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 4.956, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
6.
Cuidam-se os autos de Auto de Infração de IRRF, relativo a fatos geradores
ocorridos nos anos de 2010, 2011 e 2012, vez que a Recorrente não comprovou as causas e não
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
10
foram identificados os beneficiários dos pagamentos, ou seja, houve a ocorrência de pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, nos termos do art. 61 e parágrafos da Lei no
8.981/95.
7.
Pois bem.
8.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SPO, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
9.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua manifestação (e que foram literalmente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 16-
75.996, 10a Turma da DRJ/SPO, sessão de 15 de fevereiro de 2017, de relatoria da Julgadora
Adriane Terumi Futigami), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do
art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] 3. DA INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, a impugnante postula seja declarado extinto, por decadência, os créditos
tributários relativos aos fatos geradores ocorridos em 22/02/2010, 05/04/2010, 31/05/2010 e
07/06/2010. Alega que teve ciência do lançamento em 16/06/2015, ou seja, após o decurso do prazo
de cinco anos contados dos referidos fatos geradores, devendo ser reconhecida a decadência, face
ao disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
O dispositivo legal invocado pela impugnante dispõe textualmente que:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
11
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados
pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo
porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.”
De acordo com a norma acima transcrita, o pagamento é essencial para que possa haver a
homologação do lançamento. Não havendo pagamento do tributo objeto de lançamento de ofício,
aplica-se a regra prevista no art. 173, I, do CTN:
“Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”
Ressalte-se que a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 973.733
nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Reproduz-se abaixo a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4', e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do
direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina
abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a
regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou
nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo
173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
12
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias
não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do
prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.”
No presente caso, não houve o pagamento, ainda que parcial, relativo ao IRRF exigido pelo
lançamento de ofício.
Na hipótese de IRRF exigido em virtude de pagamento a beneficiário não identificado, ou sem causa
ou operação comprovada que o justifique, considera-se vencido o tributo na data do pagamento,
conforme estipula o artigo 61, §2o, da Lei no 8.981/95. Isso significa que, a partir do primeiro dia
após o vencimento de tal obrigação tributária, o fisco já poderia efetuar o respectivo lançamento.
Em relação aos fatos geradores ocorridos em 2010, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/2011
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado),
encerrando-se em 31/12/2015.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento em 16/06/2015, conclui-se que não houve
decadência.
4. DA INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”
Conforme consignado no relatório, a impugnante alega que o lançamento de que trata este processo
deve ser cancelado, pois visa a exigir IRRF sobre receitas já tributadas pelo IRPJ, seja no exercício
regular de suas atividades seja no lançamento de ofício efetuado no processo no
11080.725542/2015-57.
No relatório fiscal relativo ao processo no 11080.725542/2015-57, a fiscalização alega que a
impugnante (Magadan) e a pessoa jurídica Campos & Advogados Associados S/C Ltda (Campos)
simularam a constituição de uma Sociedade em Conta de Participação, sendo a Magadan sócia
participante e a Campos sócia ostensiva. Acrescenta que a Magadan prestava serviços para a
Campos, mas, ao invés de receber a remuneração como receita de prestação de serviços (tributável),
recebia os valores como lucros distribuídos pela SCP (isentos).
No referido processo, a fiscalização considerou a constituição da SCP uma simulação e tratou os
valores pagos pela Campos à Magadan como receitas de prestação de serviços, sujeitas ao
lançamento de ofício de IRPJ (e reflexos) pelo lucro presumido, regime adotado pela contribuinte.
Verifica-se, portanto, que a tributação pelo IRPJ decorreu do auferimento de receitas de prestação
de serviços pela impugnante.
Por outro lado, a exigência de IRRF incidiu sobre fatos diversos, quais sejam pagamentos sem causa e
a beneficiários não identificados.
No presente caso, a fiscalização constatou a existência de diversos cheques emitidos pela
impugnante, que foram sacados no banco. Intimada, a impugnante não logrou comprovar a
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
13
destinação da totalidade dos recursos, tendo alegado que parte deles se destinou ao pagamento de
despesas da empresa e parte foi distribuído em dinheiro aos sócios. Face à não comprovação da
destinação dos recursos financeiros que saíram da empresa, foi lavrado o auto de infração para a
exigência do IRRF, conforme previsto no art. 61 da Lei n' 8.981/95.
Ressalte-se que, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional CTN, o fato gerador do imposto
de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza. Por sua vez, o art. 45 do mesmo CTN estabelece que contribuinte do imposto é o
titular dessa disponibilidade, podendo a lei atribuir à fonte pagadora a condição de responsável pelo
imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
Com base nesses dispositivos do CTN, constata-se que o IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981/95
visa a tributar a disponibilidade de renda do beneficiário não identificado, tendo-se atribuído a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora face à impossibilidade de se alcançar o beneficiário do
rendimento.
A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil assim se manifestou
na Solução de Consulta Interna Cosit no 11/2013:
“16. O caput do art.61 da Lei n0 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na fonte sobre
rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se justifica uma vez que, em razão do
anonimato do beneficiário, o Fisco se vê impedido de alcançar de forma direta o beneficiário do
rendimento. Igualmente, o seu §10 aplica a mesma tributação quando não for comprovada a
operação ou a sua causa. Neste caso, embora se conheça o beneficiário do rendimento, persiste a
dúvida sobre a natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento. Sem a certeza sobre o fato
ocorrido, não há segurança para a aplicação da norma geral de tributação. Portanto, o referido
artigo traz uma regra de tributação que supre a insegurança sobre o fato passível de tributação.”
Cabe também citar decisão recente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Procedente o lançamento que exige imposto de
renda na fonte na situação em que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os
beneficiários de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou sua
causa. Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o lançamento de
IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa. As bases jurídicas para a
incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa são completamente distintas.” (CSRF, 1a Turma, acórdão 9101-002350, sessão de 16/06/2016)
Em seu voto, o relator do acórdão supracitado assim se manifesta:
“As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem causa são completamente distintas.
Não há que se falar que essas incidências tributárias se dão sobre uma mesma base, sobre uma
mesma materialidade, que há alguma cumulatividade de incidências, etc.
No IRPJ, a empresa está na condição de contribuinte, e responde por fato gerador por ela mesma
praticado. A renda é dela.
Já no caso do IR/Fonte, a renda é do beneficiário do pagamento. A empresa, que é a fonte pagadora,
apenas se torna "responsável" pelo recolhimento do imposto que seria devido por outrem. Ela não
está na condição de contribuinte, mas precisamente na condição de responsável, conforme previsto
no art. 121, II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
14
O fato é que diante da onerosidade das relações que uma empresa trava com terceiros, como regra,
e da impossibilidade de se buscar o imposto devido por aquele que recebeu o pagamento, por não
identificado ou por falta de comprovação da causa da operação, a permitir a incidência tributária, a
lei institui essa modalidade de tributação por IR exclusivo na fonte.
(...)
A tributação pelo IR/Fonte com fundamento no art. 61 da Lei no 8.981/1995 independe da tributação
pelo IRPJ na empresa que realizou o pagamento, e também não tem nenhuma incompatibilidade
com ela. Conforme já explicitado, o IRPJ e o IR/Fonte incidem sobre bases jurídicas completamente
distintas.”
Portanto, não resta dúvida de que os fatos geradores do IRPJ (incidente sobre receitas de prestação
de serviços pela impugnante) são completamente distintos dos fatos geradores do IRRF (incidente
sobre pagamentos sem causa e/ou a beneficiários não identificados), não devendo ser acolhida a
alegação de bis in idem.
5. DA REALIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 61 DA LEI No 8.981/95
O art. 61 da Lei no 8.981/95 dispõe, in verbis:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei
no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
De início, cabe ressaltar que se trata de lei válida e vigente no ordenamento jurídico, cabendo à
autoridade administrativa aplica-la, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade, face ao disposto no art. 116, III, da Lei n' 8.112/90:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III – observar as normas legais e regulamentares;”
Do disposto no art. 61 da Lei no 8.981/95, extrai-se que basta ao Fisco constatar a existência de
pagamentos realizados pela pessoa jurídica a beneficiários que deixaram de ser identificados, ou cuja
operação ou causa não foi comprovada, para que se presuma a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda retido exclusivamente na fonte.
Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), cabendo à Autoridade Fiscal
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção para que fique evidenciada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do Imposto de
Renda Retido na Fonte IRRF. Diante desta presunção legal, o ônus da prova se inverte e passa à
contribuinte que terá a obrigação de comprovar, por meio de documentos hábeis, a causa e a
destinação dos pagamentos efetuados.
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
15
Importante destacar, neste ponto, que toda presunção, em apertada síntese, é consequência
deduzida de um fato conhecido para possibilitar a aferição/conhecimento de um fato desconhecido.
No caso das presunções legais, a lei estabelece, com base no quanto observado de forma reiterada
nos casuísmos concretos – baseando-se, portanto, na aplicação de um critério de razoabilidade –,
que ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir, até prova em contrário – esta a cargo
do contribuinte –, a ocorrência do fato probando.
Desta sorte, a previsão estampada no art. 61 da Lei no 8.981/95 estabeleceu a presunção legal
(hominis) de que os valores pagos pela empresa a beneficiário não identificado, ou cuja causa deixou
de ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea, constituem renda destes últimos e
estarão sujeitos à retenção do imposto de renda exclusivamente na fonte pagadora.
Por outro lado, a caracterização da ocorrência do fato gerador em discussão não se dá pela mera
constatação de um pagamento efetuado pela empresa, considerado isoladamente, abstraída das
circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos: (a)
quanto à causa dos pagamentos efetuados pela empresa; (b) quanto aos seus efetivos beneficiários;
(c) ou, como no caso concreto, quanto a ambos.
Compete à fiscalização, nesses casos, comprovar que a empresa efetuou pagamentos mas, apesar de
intimada, não comprovou quais foram os efetivos destinatários dos valores pagos ou, ainda, que não
foi identificada a sua causa. Cumpridos esses requisitos é desnecessária a reunião de outros indícios
ou provas por parte da fiscalização.
No presente caso, a impugnante alega que a fiscalização não identificou qualquer pagamento,
elemento essencial da hipótese de incidência, mas apenas a contabilização de despesas contra a
conta Caixa. Acrescenta que a existência de despesas não comprovadas não autoriza, por si só, o
lançamento do imposto de renda.
Esse entendimento é equivocado, visto que o procedimento fiscal não tratou de despesas
escrituradas e não comprovadas. O questionamento da fiscalização se deu acerca dos lançamentos
contábeis a crédito da conta Bancos e a débito da conta Caixa, ou seja, recursos financeiros que
saíram das contas bancárias da contribuinte e supostamente entraram no caixa.
No curso do procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada nos seguintes termos (Doc. 42 fls. 1713
a 1726):
“2. ELEMENTOS REQUERIDOS:
SAÍDAS DE RECURSOS DAS CONTAS BANCÁRIAS, POR CHEQUES, TED E OUTROS, REGISTRADAS
CONTABILMENTE A CRÉDITOS DE BANCOS E A DÉBITO DE CAIXA
Nos anos de 2010, 2011 e 2012, verificamos, através do Razão Contábil, que diversos lançamentos de
saídas das contas bancárias da MAGADAN, realizadas por meio de Cheques, TED e outros tiveram
contrapartida contábil na conta CAIXA.
Tal lançamento não permite identificar o destinatário e o motivo da transferência de recursos.
Neste contexto, elaboramos a planilha em anexo denominada “INTIMAÇÃO MAG débitos na conta
CAIXA com crédito em BANCOS”, listando uma série de lançamentos contábeis registrados.
Para os lançamentos listados na planilha referida solicitamos que o contribuinte:
a) Identifique o destinatário dos recursos (nome e CPF/CNPJ);
b) Esclareça o motivo/natureza do pagamento efetuado
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
16
c) Apresente a documentação contábil suporte que comprove a operação acima (contrato, nota
fiscal, etc.);
d) Apresente o documento bancário pertinente obtido junto às instituições financeiras:
- cópia do cheque;
- cópia do TED;
- comprovante de transferência, etc.
A fim de padronizar e facilitar a elaboração da resposta fornecemos, juntamente com esta intimação,
CD/DVD contendo a planilha excel em anexo. Esta planilha deve ser utilizada no atendimento da
intimação preenchendo os campos respectivos.” (destaques do original)
As respostas da contribuinte, bem como a análise da fiscalização, estão consolidadas na planilha
“saídas MAG IRRF” (Doc 88 fls. 3873 a 3921), que serviu de base para a autuação.
Nessa planilha, verifica-se que foram objetos de autuação os valores relativos a cheques
descontados, em relação aos quais a contribuinte, intimada, não apresentou documentação
comprobatória além da cópia do próprio cheque sacado, ou seja, não foram comprovados nem os
beneficiários dos recursos nem as causas dos pagamentos.
Ressalte-se que a efetiva saída dos recursos financeiros das contas bancárias da impugnante restou
devidamente comprovada pelos extratos bancários e cópias de cheques. O que não foi comprovado
foi a destinação (beneficiário e causa do pagamento) desses recursos.
Na referida planilha, a fiscalização dividiu os valores não comprovados em dois grupos, constando
cada grupo em uma coluna diferente, a saber:
- “Valor pagtos diversos não comprovado” – valores que a contribuinte alegou ter utilizado paga
pagamentos de diversas despesas, em relação aos quais não foram apresentados comprovantes;
- “Valor saque sócios não comprovado” – valores que a contribuinte alegou terem sido entregues em
dinheiro aos sócios, a título de distribuição de lucros, em relação aos quais não foram apresentados
comprovantes.
Não tendo sido apresentado nenhum comprovante das operações, além de cópia do próprio cheque,
sacado no caixa por funcionário/representante da impugnante, não se pode identificar os
beneficiários dos recursos, restando caracterizada a infração prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Ressalte-se que a contribuinte, no curso do procedimento fiscal e também na impugnação, apenas
alega que entregou recursos financeiros aos sócios em dinheiro, sem apresentar nenhuma
comprovação. Por sua vez, os comprovantes de despesas pessoais dos sócios apresentados com a
impugnação (fls. 4153 a 4855) também não comprovam o recebimento dos recursos em questão.
Ante o exposto, pode-se concluir que, embora intimada, a contribuinte deixou de apresentar os
documentos necessários para identificar os beneficiários de recursos financeiros que saíram de suas
contas bancárias, bem como as causas das operações, sendo correta a exigência do imposto de
renda exclusivo na fonte.
A corroborar o entendimento acima exposto, citam-se decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
“IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. Sujeitam-se
à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
17
comprovada a operação ou a sua causa”. (CARF, 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão
1301-002149, sessão de 04/10/2016)
“PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a
terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do imposto
exclusivamente na fonte.” (CARF, 2a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão 2301-004531,
sessão de 08/03/2016)
“Pagamentos a Beneficiários não Identificados ou Pagamentos sem Causa. Cabimento. Artigo 61, da
Lei n' 8.981/1995. A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado sujeitar-
se-á à incidência do imposto de renda retido na fonte, de forma exclusiva, à alíquota de 35%, sobre
base de cálculo reajustada. Tal regra, na forma do § 1', do artigo 61, da Lei n' 8.981, de 1995, aplica-
se também aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular da entidade, quando não comprovada a operação ou a sua causa.” (CARF, 1a Seção, 1a
Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão 1101-001255, sessão de 04/02/2015)
Portanto, deve ser mantido o lançamento tributário.
6. DO ARROLAMENTO DE BENS
Em relação ao requerimento da impugnante de revogação do arrolamento de bens, cabe ressaltar
que a competência em relação à questão é da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona
o domicílio tributário do sujeito passivo, conforme preceitos abaixo transcritos do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 203/2012,
verbis:
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil DRF, à Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Pessoas Físicas Derpf, às Alfândegas da Receita Federal do Brasil ALF e às Inspetorias da
Receita Federal do Brasil IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação, controle e
recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e acompanhamento dos
maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de
fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e
logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente (Redação dada pelo(a) Portaria MF n' 512, de 02 de outubro de 2013):
(...)
VIII - realizar o arrolamento de bens e a propositura de medida cautelar fiscal;
(...)”
Por sua vez, encontra-se delimitada no mesmo Regimento a competência das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, nos seguintes termos:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ, com jurisdição nacional,
compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, especificamente,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos,
e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais; e
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
18
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de
tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e
exclusão do Simples e do Simples Nacional.”
Diante desses preceitos normativos, conclui-se que não compete aos órgãos julgadores qualquer
manifestação acerca do procedimento de arrolamento de bens, devendo as razões de impugnação
serem dirigidas à autoridade competente de jurisdição do domicílio tributário da impugnante.
Esse entendimento encontra-se consolidado em farta jurisprudência administrativa:
“ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos limites de
competência do CARF.” (1a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão 1401-001529, sessão de
02/02/2016)
“ARROLAMENTO DE BENS. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da delimitação imposta pelo Decreto no 70.235, de 1972, escapa à competência dos
órgãos administrativos de julgamento a apreciação acerca da procedência de arrolamento de bens e
direitos formalizado pela autoridade fiscal.”
“ARROLAMENTO DE BENS.
Questões relativas a arrolamento de bens, de que trata o art. 64 da Lei no 9.532/97, não são da
competência do CARF, e devem ser dirigidas ao Titular da Delegacia da Unidade de origem, razão
pela qual essa matéria não deve ser conhecida.” (1a Seção, 1a Câmara, 1a Turma Ordinária, acórdão
1101-001066, sessão de 12/03/2014)
Portanto, não deve ser conhecida a matéria relativa ao arrolamento de bens.
[...]
10.
Por fim, com relação ao arrolamento de bens, cabe salientar o teor da Súmula CARF
no 109, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita
Federal, nos termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do
Novo RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, in verbis:
Súmula CARF no 109

3 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.046 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725543/2015-00
19
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.
11.
Assim sendo, não conheço da matéria.
Dispositivo
12.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar a preliminar de decadência e (ii) manter integralmente os créditos tributários lançados.
13.
Ademais, não conheço das alegações relativas ao arrolamento de bens, nos termos
da Súmula CARF no 109.
Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Fl. 4979
DF CARF MF
Original